Tribunal: STF
Processo: HC 234652
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Santos Toledo, apontando como autoridade coatora o o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC nº 831.206/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06) 



    A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da não demonstração dos requisitos estabilidade e permanência, relativamente ao crime de associação ao tráfico e do afastamento da causa especial de diminuição pena versada no art. 33, § 4º, da lei de drogas.



    Requer, ao final:



    “a concessão do writ para que seja absolvido o paciente do delito previsto no artigo 35, da lei 11.343, frente ao flagrante constrangimento ilegal. Consequentemente, que seja redimensionada a pena e aplicado a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei 11.343.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANIMUS ASSOCIATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação dos agravantes pelo delito de associação para o tráfico, ressaltando a existência do vínculo associativo, estabilidade e permanência dos réus no reiterado comércio ilícito de drogas. 



2. Concluir o contrário demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária. 



3. Mantida a condenação por associação para o tráfico, não há falar na incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



4. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Ademais, a conclusão na sentença e na apelação interposta pela defesa foi no sentido de que restaram demonstradas a permanência e a estabilidade dos envolvidos na prática da mercancia ilegal de drogas.



    A esse respeito, o Juízo processante consignou:



    “A associação restou devidamente demonstrada pelos relatórios de investigação e pelas mensagens trocadas por telefone celular entre eles (fls. 93/97), pois os réus agiam organizados e havia relação de confiança e estabilidade entre eles, inclusive dividiam as tarefas: RAFAEL e GABRIEL estavam encarregados de preparar e dividir a substância entorpecente em porções menores; RAFAEL também realizava a distribuição dos “kits” de entorpecentes, entregando-as para LEONARDO realizar a venda aos usuários; a GABRIEL incumbia fazer o recolhimento periódico do dinheiro obtido com o comércio ilegal” (Doc. 3, p. 9).



    Eis o decidido pelo TJSP:



    Assim, após realização de campana e monitoramento, ao longo de um mês, flagraram Rafael, Gabriel e Leonardo em atividade de comercialização da droga: Rafael leva os entorpecentes a bordo de uma motocicleta, entrega a Leonardo e este passa a realizar a venda das drogas;Gabriel a bordo de outra motocicleta, aproxima-se de Leonardo e periodicamente, faz o recolhimento do dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. Essas informações motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão das drogas na residência de Rafael e Gabriel, além de materiais para pesagem, fracionamento e embalo dos entorpecentes, ressaltando-se que Leonardo foi preso em flagrante delito do crime de tráfico de drogas na véspera da operação para dar cumprimento aos mandados judiciais, naquele mesmo local do monitoramento.



    Nesse contexto, restou bem configurado o tráfico imputado aos réus Gabriel e Rafael, os quais contavam com a colaboração mútua entre eles e Leonardo, associando-se, todos, para a prática do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e esforço comum para a venda de substâncias entorpecentes, ainda que uns ficassem responsáveis pela guarda, outros pelo fornecimento e venda do entorpecente, e outros pela recolha do dinheiro, necessários à caracterização do crime autônomo de associação para o tráfico” (Doc. 5, p. 13/14).



    Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, destaco: 



    EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203689 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 07-10-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



     



    No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, registro, ainda, que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Nesse sentido, demonstrado o vínculo associativo e a permanência à luz do acervo fático probatório, inviável a absolvição e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Relativamente à controvérsia, cito:



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. (HC 164.213/SP – Primeira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio- DJe: 17/2/2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente